Tribunal: TJMT
Processo: 1050186-29.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050186-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA CORREA MARINHO - CPF: 631.024.121-49 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001291-64.2021.811.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
Ana Paula Correa Marinho

Parte Recorrida:
Cvc Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A. e Jcns Viagens E Turismo LTDA - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 169

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE CANCELAMENTO 4 DIAS ANTES DA VIAGEM - MOTIVO DE DOENÇA - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE

VALORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E
FIXADOS EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo demonstração de pedido de desistência de pacote de viagem, em tempo razoável, por justo motivo, deve a fornecedora de serviços restituir os valores pagos, permitida a retenção de valores desde não se revelem excessivos.

Sendo o direito negado ao consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para somente condenar a empresa ré a restituir a quantia de R$ 1.190,03 (mil cento e noventa reais e três centavos), por danos materiais, mas, indeferiu o pedido de danos morais.

Em suas razões, a recorrente sustenta
que em meados de 2018 adquiriu passagens aéreas para viagem junto à companhia aérea recorrida, mas que por motivo de doença solicitou o cancelamento dos serviços e reembolso de valores pagos, não sendo atendida em seus pedidos.

Assim, requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja deferido o pleito de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (recusa de devolução à consumidora dos valores pagos pelas passagens aéreas não utilizadas por motivo de saúde), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se olvida que o descumprimento contratual, por si só, não configura ato ilícito capaz de gerar o direito a indenização dessa espécie, todavia, tal circunstância não impede a análise do caso concreto e suas peculiaridades.

Destarte,
in casu
, o dano moral experimentado pela recorrente exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia das recorridas em solucionarem o problema administrativamente, diante da impossibilidade de a autora utilizar dos serviços adquiridos, por motivo de saúde, assim alheios a sua própria vontade, de modo que o descaso e desrespeito à consumidora comporta indenização.

Ilustra-se caso semelhante julgado por esta e. Turma Recursal nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PASSAGEM AÉREA
-
CANCELAMENTO

DE VIAGEM POR PARTE DA

CONSUMIDORA
-
DESISTÊNCIA ANTECIPADA DA CONSUMIDORA - RETENÇÃO ABUSIVA SOBRE O VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou cancelamento das passagens com antecedência e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, quanto ao valor da devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais

(...)

Número Único: 1007096-68.2020.8.11.0041,

Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Data da sessão: Cuiabá-MT, julg. 19/10/2021.

Nesse cenário, entendo que os danos morais restaram excepcionalmente configurados, cujo valor a ser arbitrado
deve se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a recusa injustificada de devolver a importância paga pela recorrente após as solicitações administrativas.

Assim, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022